Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRINCIPALMENTE CONTRA IDOSOS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PACIENTES VIERAM AO DISTRITO FEDERAL PARA EXECUTAR OS GOLPES. APREENSÃO DE DIVERSOS OBJETOS RELACIONADOS À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NA POSSE DOS PACIENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AOS PACIENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Além de comprovada a materialidade dos crimes e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A segregação cautelar dos pacientes é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de associação criminosa estruturalmente ordenada, especializada na prática de estelionatos, principalmente contra idosos, com envolvimento de membros de outros Estados da Federação, sendo certo que os pacientes estavam no Distrito Federal para executar o chamado “golpe do motoboy”, cujas vítimas já haviam sido ludibriadas por telefone.
4. A necessidade do acautelamento provisório dos pacientes é evidenciada pela gravidade concreta da conduta do grupo criminoso e dos indícios, de forma individualizada e concreta, de ligação dos pacientes com os demais membros da associação. Ademais, a investigação apontou que os pacientes, oriundos do Estado de Minas Gerais, estavam no Distrito Federal justamente para executar os delitos engendrados pela associação criminosa especializada na prática de fraudes envolvendo cartão de crédito, principalmente, contra vítimas idosas. Na posse direta de Patrick e no quarto de hotel onde ambos estavam hospedados foram apreendidos diversos instrumentos utilizados na empreitada criminosa, tais como 20 (vinte) máquinas de cartão de crédito e crachá de Banco falsificado, a demonstrar que o grupo tinha capacidade de alcançar muitas vítimas, inclusive idosos, como especificado na denúncia.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da gravidade e amplitude das condutas praticadas pela associação.
6. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
8. Ordem denegada.